Tribunal: TJDFT
Processo: 0723612-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723612-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA-DF DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, nos autos do processo no 0752469-88.2025, que revogou as medidas protetivas de urgência. Em sua petição (Id 72831335), sustenta o reclamante que o Magistrado de origem revogou as medidas protetivas de urgência, por entender que S. “sequer figurou como vítima de alguma conduta do ex-companheiro”. Alega que “ter a porta da residência quebrada a marretadas, é situação que, de modo nítido, traz risco à segurança física da ofendida, ainda mais considerando que a vítima Sebastiana estava se refugiando da agressão do ofensor. Negar a proteção à vítima em situação como tal é ignorar todo o sistema de proteção trazido pela Lei da Maria da Penha.” Afirma que “se a mulher traz a narrativa de uma situação de violência doméstica e não há nenhum motivo objetivo para se colocar em dúvida seu depoimento, deve-se privilegiar a concessão da MPU, sem prejuízo de posterior reapreciação da medida em eventual audiência de justificação.” Requer, em sede liminar, o deferimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima S. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, motivo pelo qual avanço para o exame do pedido liminar de deferimento das medidas protetivas de urgência. Extrai-se dos autos de origem que L.F.D.C. e S.F.G. registraram ocorrência policial em desfavor de Sebastião Muniz da Conceição, requerendo a concessão de medidas protetivas. Em decisão proferida no dia 02/06/2025 (Id 237945646 dos autos de origem), o pleito foi acolhido. Confira-se: “AS OFENDIDAS: L. F. D. C. e, S. F. G., residentes e domiciliadas no(a) ENDEREÇO E TELEFONE RESTRITOS, formularam, com base na Lei n.o 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face SEBASTIAO MUNIZ DA CONCEICAO, residente e domiciliado no(a) (...), apontado como Agressor, consistentes em: afastamento do lar, proibição de aproximação e contato. O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: termo de declarações da Ofendida, ocorrência policial 2.081/2025-0 - DEAM I, questionário de avaliação de risco, dentre outros documentos. Feito o breve relatório, passo a decidir. Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição das Ofendidas a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida S. F. G. relatou: "Conviveu maritalmente com SEBASTIÃO MUNIZ DA CONCEIÇÃO de 1998 a janeiro de 2024, mas continuam morando no mesmo local; Que SEBASTIÃO é alcóolatra, não sabe se ele usa drogas e não faz uso de remédios controlados; Que SEBASTIÃO sempre foi agressivo; Que SEBASTIÃO, durante o relacionamento, xingava, ameaçava e agredia a declarante; Que, aproximadamente em 2003, a declarante registrou ocorrência contra o SEBASTIÃO; Que, há mais ou menos 8 anos, o SEBASTIÃO parou de beber e deixou de xingar, ameaçar e agredir a declarante; Que, há aproximadamente um ano e seis meses, o SEBASTIÃO conheceu outra mulher e passou a conviver maritalmente com ela, embora ainda permaneça morando na mesma casa com a declarante; Que, depois que o SEBASTIÃO passou a se relacionar com tal mulher, voltou a beber e a discutir bastante com a declarante; Que, na data de hoje, 01/06/2025, por volta das 19h, houve uma discussão na casa em razão da mulher do SEBASTIÃO; Que o SEBASTIÃO se alterou muito e quis bater na L F D C e no D, marido da L; Que a declarante trancou aporta da casa para impedir que o SEBASTIÃO entrasse; Que o SEBASTIÃO, com uma marreta, quebrou a porta, conforme imagem apresentada pela declarante; Que o SEBASTIÃO em seguida ameaçou a L e o D com um facão, dizendo que iria matá-los; Que o SEBASTIÃO não ameaçou a declarante, nem se sentiu ameaçada por ele; Que o SEBASTIÃO estava muito alterado e disse que iria quebrar tudo; Que chamaram a polícia militar, a qual chegou em seguida e capturou o SEBASTIÃO, conduzindo todos ao final a esta Especializada. Neste ato, NÃO DESEJA requerer/representar pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 06 (seis) meses para o oferecimento de queixa-crime, em sendo o caso. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência em face do autor, REQUEREU em termo próprio. Informada sobre a Casa Abrigo, preferiu NÃO ser acolhida. Foi cientificada acerca da impossibilidade de arquivamento deste procedimento no âmbito policial. Possui e-mail e WhatsApp e concorda em ser intimada por e-mail, WhatsApp, telefone ou outro meio tecnológico célere e idóneo. Foi informada acerca do atendimento multidisciplinar oferecido pelos NUIAMs e CEAMs da 102 Sul- Estação do Metro, de Ceilândia e de Planaltina. Foi informada a respeito do Programa de Segurança Preventiva - Viva Flor." Por sua vez, a Ofendida L. F. D. C. declarou os seguintes fatos: "A DECLARANTE é filha de SEBASTIÃO MUNIZ DA CONCEIÇÃO. Atualmente, reside no mesmo lote onde se localiza a casa de SEBASTIÃO. Relata possuir histórico de violência doméstica e familiar praticada por SEBASTIÃO, principalmente quando este ingeria bebida alcoólica. Informa que ele se tornava extremamente agressivo e violento sob efeito do álcool. Ressalta que SEBASTIÃO ficou oito anos afastado da bebida, período em que a convivência foi tranquila, mas há cerca de seis meses voltou a consumir álcool. Acrescenta que ele não é usuário de drogas. Questionada sobre a posse de arma de fogo, afirmou desconhecer se SEBASTIÃO possui alguma, e, indagada se ele teria facilidade para obtê-la, respondeu negativamente. Na data de hoje,01/06/2025, por volta das 18h, SEBASTIÃO chegou em casa embriagado, dirigiu-se ao quarto e iniciou uma conversa com sua amante. Em tom irônico, perguntou se S F G, mãe da DECLARANTE, não queria falar com a amante dele. S então pediu respeito e solicitou que ele cessasse aquela conduta. SEBASTIÃO passou a dizer que a casa onde S morava era dele e que ela nunca havia contribuído com nada. Diante da situação, a DECLARANTE interveio, afirmando que a mãe sempre contribuiu com o lar, inclusive ajudando a mobiliá-lo. Ao perceber que a DECLARANTE defendia a mãe, SEBASTIÃO avançou em sua direção e, em tom ameaçador, disse: "até você?". O irmão da DECLARANTE, D M F, também filho de SEBASTIÃO, ouviu a situação e saiu do banheiro para intervir, tentando afastar o pai da DECLARANTE e de S. O marido da DECLARANTE, D H D S, ao ouvir os gritos, saiu de sua casa e foi ao encontro dela. Ao chegar, pediu que SEBASTIÃO se afastasse da esposa e da sogra. Nesse momento, SEBASTIÃO dirigiu-se ao carro dizendo que "homem resolve essa situação assim", abriu o porta-malas e pegou um facão, afirmando que iria "pegar" D. Sabendo que ele estava armado, a DECLARANTE trancou-se em casa com o marido, e S também fechou as portas de sua residência. SEBASTIÃO foi até a porta da casa da DECLARANTE e afirmou: "se você colocar o rosto para fora, vou bater o facão na sua cara". Em estado de descontrole, passou a forçar a porta da DECLARANTE, causando danos, e também bateu violentamente na porta da casa de S, quebrando o vidro e amassando-a. A DECLARANTE afirma ter ligado diversas vezes para a polícia, porém, antes da chegada da viatura, SEBASTIÃO, mesmo embriagado, entrou no carro e saiu dirigindo. Diante dos fatos, manifesta desejo de representação criminal, tão só quanto a ameaça, mas não tem interesse em representar/requerer quanto ao dano, estando ciente do prazo de seis meses para o oferecimento de queixa-crime. Requer também a concessão de Medidas Protetivas de Urgência, conforme documentos anexos. Informada sobre a possibilidade de acolhimento na Casa Abrigo, optou por não aceitá-lo. Foi cientificada sobrea impossibilidade de arquivamento deste procedimento na esfera policial e concorda em receber intimações processuais via e-mail, WhatsApp, telefone ou outro meio tecnológico adequado. A DECLARANTE foi orientada quanto ao atendimento multidisciplinar oferecido pelos CEAMs da 102 Sul (Estação do Metrô), Ceilândia e Planaltina, bem como sobre o Programa de Segurança Preventiva para vítimas sob Medidas Protetivas de Urgência (Aplicativo Viva Flor). Autoriza, de forma livre, informada e inequívoca, o uso de sua imagem em fotografias, filmagens e demais mídias captadas no âmbito da presente ocorrência, para fins de prova e investigação, podendo estas serem utilizadas pelas autoridades competentes no curso das apurações e procedimentos legais cabíveis. Indica como testemunha dos fatos o seu irmão, (...)." Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre as Ofendidas e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO o(os) pedido(os) formulado(os) pelas OFENDIDAS: L. F. D. C. e S. F. G. e APLICO a SEBASTIAO MUNIZ DA CONCEICAO as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com as vítimas, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação das vítimas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com as vítimas, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; Intimem-se as requerentes e o apontado Agressor acerca da presente decisão. (...).” (grifos nossos). Entretanto, em 11/06/2025, o Magistrado a quo revogou as medidas estabelecidas com relação a S., mantendo apenas aquelas fixadas em relação a L. Veja-se: “Trata-se de pedido formulado por L F D C e S F G em desfavor de SEBASTIAO MUNIZ DA CONCEICAO com vistas à concessão de medidas protetivas já apreciado durante o plantão judiciário, com determinação para intimação das requerentes e do suposto ofensor. Todavia, conquanto igualmente acolhido o requerimento de S pelo Juízo Plantonista constato que as informações colhidas não revelam qualquer conduta de Sebastião em relação a esta, tanto que esclarecido pela apontada requerente que apesar do requerido ter ameaçado a filha L e o genro D não promoveu qualquer violência contra ela: "Que, na data de hoje, 01/06/2025, por volta das 19h, houve uma discussão na casa em razão da mulher do SEBASTIÃO; Que o SEBASTIÃO se alterou muito e quis bater na L F D C e no D, marido da L; Que a declarante trancou a porta da casa para impedir que o SEBASTIÃO entrasse; Que o SEBASTIÃO, com uma marreta, quebrou a porta, conforme imagem apresentada pela declarante; Que o SEBASTIÃO em seguida ameaçou a L e o D com um facão, dizendo que iria matá-los; Que o SEBASTIÃO não ameaçou a declarante, nem se sentiu ameaçada por ele; Que o SEBASTIÃO estava muito alterado e disse que iria quebrar tudo; Que chamaram a polícia militar, a qual chegou em seguida e capturou o SEBASTIÃO, conduzindo todos ao final a esta Especializada." Disso decorre que a despeito da agressividade demonstrada por Sebastião em relação a outros familiares, notadamente em relação à filha, não há aparente justificativa para a imposição de medidas protetivas de urgência igualmente em favor de S vez que esta sequer figurou como vítima de alguma conduta do ex-companheiro, notadamente que se enquadre no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero, pressuposto para a incidência da Lei 11.340/06, tampouco evidenciada pelo contexto dos acontecimentos alguma atual e concreta situação de risco a ela. Ante o exposto revogo as medidas protetivas estabelecidas em favor de S (id 237945646) com efeitos retroativos à data em que estabelecidas, mantendo apenas aquelas fixadas em benefício da requerente Lislaurene, as quais estabeleço que vigorarão até ulterior decisão. (...).” (grifos no original). Como se observa, S. declarou que não foi ameaçada pelo suposto agressor, nem se sentiu ameaçada por ele. Dispõe o art. 19 da Lei n.o 11.340/2006: “Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023)” (grifos nossos.) Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, deverão ser criteriosamente avaliadas as circunstâncias do evento, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei n.o 11.340/2006. A jurisprudência consagrou o entendimento de que, nesses tipos de crimes, a palavra da vítima adquire especial relevo, haja vista que tais fatos normalmente acontecem às ocultas, longe de olhos e ouvidos indiscretos. Por isso, a versão vitimária deve ser elevada quando se mostre lógica, consistente e não evidencie vontade deliberada de prejudicar inocente. As medidas protetivas de urgência são um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Elas se fundamentam não em prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. Assim, elas se guiam pelo princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais. Desse modo, faz-se necessário o exame do contexto em que a vítima se insere e se há efetivo risco para a sua integridade física e psíquica. Nesse sentido, os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OFENSA AO ART. 5o DA LEI MARIA DA PENHA. MÃE IDOSA E CARDÍACA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. PRECEDENTES. I - Segundo precedentes desta Corte, a fragilidade, a hipossuficiência e vulnerabilidade das mulheres se presumem para os fins de aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina. II - Na hipótese dos autos, as ameaças do agravante foram motivadas pelo vínculo familiar, em que há evidente desigualdade estrutural na relação entre os envolvidos, com situação de subjugação da vítima, em especial por se tratar de pessoa idosa, de 84 anos, cardíaca, com estresse e depressão. III - É inviável o revolvimento de fatos e provas para afastar a conclusão do Tribunal a quo de que o caso envolve violência de gênero. Ademais, a pretensão esbarra também na Súmula n. 83, STJ, motivo pelo qual deve ser mantida a inadmissibilidade do recurso. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 2.213.278/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NOTÍCIA CRIME OFERTADA CONTRA DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCURADOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO APOSENTADO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FUMUS BONI IURI E PERICULUM IN MORA. LEI 11.340/2006. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. (...) 4- A Lei n. 11.340/2006 criou a possibilidade de que mulheres, sob violência doméstica de gênero, pudessem valer-se de medidas protetivas de urgência, as quais decorrem, em grande medida, do direito personalíssimo de autodeterminação existencial e do princípio de dignidade humana. 5- Na hipótese dos autos, depreende-se o fumus boni iuri do contexto inserido na notícia crime, em que as requerentes relacionam inúmeras agressões por elas sofridas, de cunho físico e moral, praticadas pelos requeridos, com a colação de documentos indiciários de prova. 6- Revela-se, ainda, a existência do periculum in mora, em virtude de a situação emergencial envolver a tutela da integridade física e mental, além de outros direitos da personalidade de superlativa importância, como o próprio direito à vida, cuja violação é perpetrada por pessoas que integram a unidade familiar. 7- O afastamento do lar, bem como a proibição de aproximação e de contato com as requerentes são medidas adequadas para assegurar a preservação dos respectivos direitos, somando-se a isso o fato de a requerente M. T. P. M. C. ser idosa, de modo que tal condição, acrescida da suposta existência de agressões físicas e verbais praticadas pelo requerido A. C. contra ela, justificam a manutenção do provimento cautelar. 8- Presume-se a necessidade de fixação de alimentos provisórios em favor da requerente M. T. P. M. C., em razão de sua avançada idade (90 anos), e as possibilidades financeiras de seu cônjuge, A. C., procurador de justiça aposentado. Nessas circunstâncias, até que as partes encaminhem os aspectos cíveis de seu divórcio e alimentos, é razoável manter-se a referida medida protetiva de urgência, nos termos do art. 22, V, da Lei 11.340/2006. 9- O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. 10- Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Precedentes. 11- Na hipótese dos autos, não apenas a agressão ocorreu em ambiente doméstico, mas também familiar e afetivo, entre pais e filhos, marido e mulher e entre irmãos, eliminando qualquer dúvida quanto à incidência do subsistema da Lei 11.340/2006. 12- As condutas descritas nos autos - a) bater a cabeça da vítima várias vezes contra a escada; b) xingar e agredir fisicamente a vítima após a descoberta de traição ao longo dos últimos 30 anos - são elementos próprios da estrutura de violência contra pessoas do sexo feminino. Demonstram, ainda, potencialmente, o modus operandi das agressões de gênero, a revelar o caráter especialíssimo do delito e a necessidade de imposição de medidas protetivas. 13- Junta-se a isso o argumento de os requeridos se utilizarem das funções para exercer domínio sobre as requerentes, que não conseguem, sequer, registrar um boletim de ocorrência na autoridade policial competente, com a narrativa completa dos fatos elencados. 14- A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente. 15- Agravo regimental e pedido de reconsideração não providos.” (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO SUPOSTAMENTE COMETIDO POR FILHO CONTRA MÃE. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha, o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas. Ademais, a família é considerada a união desses indivíduos, que são ou se consideram aparentados, por laços naturais, afinidade ou vontade expressa e o âmbito doméstico e familiar é caracterizado por qualquer relação íntima de afeto, em que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 2. Esta Corte Superior entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. 3. Na espécie, deve ser reconhecida a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, tendo em vista que o suposto delito foi cometido dentro do âmbito da família, por filho contra mãe. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1.931.918/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021. Grifos nossos.) Como mencionado pelo Magistrado a quo, não há qualquer demonstração concreta de situação de risco causado pelo suposto ofensor em desfavor da vítima, nem esta demonstrou ter se sentido ameaçada por ele. As medidas protetivas geram limitações a direitos fundamentais e só devem ser deferidas quando há fundamentação idônea, não podendo ser mantidas diante da ausência dos requisitos que as justifiquem. Por sua vez, a decisão que indeferiu a medida protetiva tem amparo na ausência de comprovação do risco concreto e atual. Diante disso, entendo que, em sede sumária, não devem ser deferidas as medidas protetivas solicitadas. Nesse sentido: “RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DESENTENDIMENTO ENTRE MÃE E FILHO. RISCO ATUAL E CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A reclamação criminal encontra fundamento no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo como objeto "ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação". 2. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que indefere as medidas protetivas de urgência, cabível a reclamação criminal. 3. As medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais. Logo, não podem ser estabelecidas sem que haja elementos concretos acerca da existência de risco atual ou iminente a justificar a imposição da medida almejada. 4. Não evidenciada a existência de risco atual e concreto à integridade física ou psíquica da vítima, correta a decisão que indefere as medidas protetivas de urgência. 5. Reclamação Criminal recebida e julgada improcedente.” (Acórdão 1897662, 07152892320248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.) “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. GRATUIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO. PRELIMINARES REJEITDAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. É cabível a reclamação no processo penal em face a atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando não existir recurso específico, conforme disposto no art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Competência da Turmas Criminais. 2. A litigância de má-fé no processo criminal, tomando por fundamentos o disposto na lei adjetiva civil, pressupõe que a parte tenha agido com dolo, deslealdade processual e, ainda, que fique demonstrada a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa. 3. A reclamação em ação penal não é a via judicial adequada para aferir a hipossuficiência econômica ou impugnar gratuidade de justiça, mormente se tratando de indeferimento de pedido de medida de urgência lastreada em procedimento que se apura violência contra a mulher e familiar. 4. A acentuada litigiosidade entre as partes, as quais após relacionamento amoroso e geração de filho, estão separados, sem contudo, conseguirem resolver as questões inerentes às responsabilidades do poder familiar e da guarda compartilhada, por si só, não autoriza as medidas protetivas em favor da criança - Lei no 14.344/2022. 5. Somente a regular tramitação da ocorrência policial e de eventual inquérito policial, poderão oferecer melhor perquirição sobre os fatos noticiados, sem prejuízo que no curso da demanda, constatado pelo juízo de origem a presença dos indícios de efetiva ameaça ou violência, deferir, a qualquer tempo, as medidas protetivas que julgar pertinente. 6. Constatado que a decisão reclamada está em conformidade com a realidade dos autos, com o ordenamento pátrio e com a jurisprudência desta egrégia Corte, sua manutenção é medida que se impõe. 7. Preliminares rejeitadas. Reclamação conhecida e julgada improcedente.” (Acórdão 1888214, 07130720720248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intimem-se os interessados S.F.G. e Sebastião Muniz da Conceição para, querendo, apresentarem resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR